Tribunal: TJBA
Processo: 8000187-62.2024.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000187-62.2024.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: EDELZUITO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL GONCALVES DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. CONSUMIDOR IDOSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada por consumidor idoso, condenando o banco à restituição de valores indevidamente subtraídos (R$ 81.069,29) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia consiste em verificar: (i) se houve comprovação da regularidade da contratação do empréstimo questionado e das demais movimentações financeiras impugnadas pelo autor; (ii) se configura falha na prestação do serviço pela instituição financeira; (iii) se há responsabilidade do banco pelos danos materiais alegados; (iv) se restou configurado dano moral indenizável; e (v) se o
quantum
indenizatório fixado mostra-se adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes enquadra-se no âmbito de proteção do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a Súmula 297 do STJ. Em se tratando de ação declaratória negativa, o encargo de comprovar o débito recai sobre o réu, pois é inviável a exigência de prova de fato negativo.

4.

A instituição financeira não comprovou satisfatoriamente a regularidade da contratação do empréstimo questionado (n. 7834843, no valor de R$ 21.000,00), apresentando documentos que comprovam apenas a existência de relação jurídica genérica (titularidade de conta corrente), mas não a específica contratação contestada.

5.

O LOG da transação apresentado pelo banco, além de incompreensível, foi produzido unilateralmente e não demonstra inequivocamente que foi o próprio autor, pessoa idosa, aposentada e semianalfabeta, quem realizou a operação contestada.

6.

A circunstância de que algumas transferências foram realizadas para ex-funcionária da própria agência bancária reforça a tese de ocorrência de fraude, evidenciando falha na prestação do serviço.

7.

Configurada a falha na prestação do serviço, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC, conforme Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479 do STJ, segundo a qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

8.

O autor tem direito à restituição dos valores indevidamente subtraídos de suas contas (R$ 81.069,29), acrescidos de correção monetária e juros de mora, diante da inversão do ônus da prova e da ausência de comprovação pelo banco da regularidade da contratação.

9.

Os danos morais restaram configurados, tendo o autor demonstrado a inscrição indevida de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito por débito que não contraiu. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a inscrição indevida gera dano moral in re ipsa, presumido, dispensando comprovação do prejuízo.

10.

O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado, proporcional e razoável, considerando que se trata de aposentado idoso que teve descontos indevidos em seu benefício previdenciário e seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, estando em consonância com os precedentes deste Tribunal em casos similares.

11.

A determinação de abstenção de novos descontos e exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária, constitui medida adequada e proporcional para garantir a efetividade da decisão.

IV. DISPOSITIVO

12.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 85, §11, e 373; Súmula 297 do STJ; Súmula 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.206.818/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24/04/2018; STJ, Tema Repetitivo 466; STJ, AgInt no AREsp n. 2.876.408/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 18/08/2025; TJ-BA, Apelação n. 80092977620208050001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 17/08/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000187-62.2024.8.05.0082
, em que figura como apelante
BANCO BRADESCO S/A
e como apelado
EDELZUITO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04